Tribunal: TJSP
Processo: 2222039-70.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela executada Inconformismo. Dever de o Magistrado verificar a correção dos cálculos. Eventuais erros nos cálculos para a fase de cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que homologou os cálculos apresentados pela executada Inconformismo. Dever de o Magistrado verificar a correção dos cálculos. Eventuais erros nos cálculos para a fase de cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão. Decisão mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.